Tribunal: TJMT
Processo: 1042854-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042854-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MESSIAS DA SILVA RAMOS - CPF: 012.739.421-40 (APELANTE), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual buscava o restabelecimento de auxílio-doença acidentário rural e sua conversão em aposentadoria por invalidez (B91), benefício anteriormente recebido no período de 30/06/2021 a 01/04/2022. A sentença concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se o laudo pericial foi falho ou contraditório em sua fundamentação; (ii) se as condições pessoais do apelante (idade, escolaridade e tipo de trabalho) justificam a concessão do benefício; e (iii) se os documentos médicos particulares apresentados são suficientes para comprovar a incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 42 da Lei no 8.213/91, exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.

4.

A perícia judicial conclui que o autor não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para o trabalho habitual, sendo suas patologias consideradas estabilizadas clinicamente.

5.

Provas documentais unilaterais, como atestados médicos particulares, não possuem o mesmo peso probatório que a perícia judicial, elaborada sob contraditório e ampla defesa.

6.

Condições pessoais do segurado são consideradas apenas após a comprovação da incapacidade laboral, o que não ocorreu neste caso.

7.

O fato de o segurado ter recebido o benefício anteriormente não vincula a decisão judicial, uma vez que a condição de saúde é dinâmica e avaliada conforme o estado atual do segurado.

8.

Dificuldade ou desconforto na execução de tarefas laborais não configuram incapacidade total ou parcial para fins de concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado.

2.

Provas documentais unilaterais não prevalecem sobre laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e ampla defesa.

3.

Condições pessoais do segurado só são analisadas após constatada a incapacidade laboral.

4.

O fato de ter recebido benefício anteriormente não vincula a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MESSIAS DA SILVA RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

O autor ajuizou a ação buscando o restabelecimento de benefício por incapacidade acidentário rural e sua conversão em aposentadoria por invalidez (B91), que recebeu no período de 30/06/2021 a 01/04/2022.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender ausente o requisito da incapacidade laborativa, com base no laudo pericial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que o laudo pericial é falho e impreciso, com respostas genéricas ("não constatado" e "não se aplica"); (ii) que há contradição no laudo ao reconhecer lesão consolidada mas atestar capacidade laboral; (iii) que o laudo desconsiderou os documentos médicos particulares que atestam sua incapacidade; (iv) que suas condições pessoais (idade, escolaridade e tipo de trabalho) não foram adequadamente consideradas.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 251183171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-doença.

O benefício de aposentadoria por invalidez está previsto no art. 42 da Lei no 8.213/91, sendo devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

No caso, a perícia médica judicial, realizada por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, foi conclusiva ao afirmar que o apelante “
não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente
” (id 248158691).

Embora o apelante questione a fundamentação do laudo, alegando que as respostas seriam genéricas e contraditórias, verifica-se que o perito realizou exame físico, analisou os exames e documentos médicos apresentados, e respondeu objetivamente aos quesitos, concluindo pela ausência de incapacidade laboral.

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

Em relação as condições pessoais do apelante — idade, escolaridade e profissão — estas só são relevantes após constatada a incapacidade, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, para fins de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é indispensável a comprovação de incapacidade total ou parcial para o trabalho, o que não restou configurado nos autos.

Ademais, o fato de ter anteriormente recebido o benefício não vincula o juízo, pois a condição de saúde é dinâmica e deve ser aferida conforme o estado atual do segurado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025